Tribunal: TJDFT
Processo: 0711158-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711158-68.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de cinco dias, sobre as diligências de ids. 70945137 e 70835516. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 9 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator